Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-84.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001614-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVANTE), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – SUSPENSÃO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCONFIGURAÇÃO DO ATO ADMINSTRATIVO LAVRADO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Carlos Ferrer
e
Moacir Pires de Miranda Filho
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 430-58.2016.8.11.0082 (código no 28190) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu pedido liminar realizado, a determinar o embargo de qualquer obra, bem como, a suspensão de qualquer licença concedida pelo Município de Cuiabá, no imóvel localizado na Av. José Rodrigues do Prado, bairro Ribeirão da Ponte.

O Agravante, então, afirma que a determinação realizada pelo Magistrado Singular não foi acertada, eis que acarreta prejuízo iminente, já que houve a contratação do serviço embargado pela municipalidade.

Defende que foi emitida licença em nome dos Recorrentes, o que possibilitaria a realização dos atos tomados, porquanto pugna pela reforma do ato judicial recorrido.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, este que foi indeferido, consoante se verifica na decisão de ID no 119399.

O Agravado, no ID no 209874, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 389736, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1o de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020